Tribunal: STF
Processo: ARE 1459013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO EQUIVALÊNCIA DAS PARCELAS DO ACORDO E DA DEMANDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. REAJUSTE DO SOLDO PROMOVIDO PELA LEI N. 7.622/00. REAJUSTE DA GAP JUNTAMENTE COM O SOLDO. ART. 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL N. 7.145/97. INCIDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE REAJUSTE DA GAP JUNTAMENTE COM O SOLDO ATÉ A REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO PELA LEI N. 10.962/2008, QUE APENAS POSSUI EFICACIA EX NUNC. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CADA PERCENTUAL DE VARIAÇÃO APLICADO AS PATENTES. 1. Trata-se de demanda no bojo da qual se discute a possibilidade de reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) na mesma época e em idêntico percentual em que se deu a majoração do soldo, por meio da Lei nº 7.622/2000. 2. Inicialmente, sublinhe-se que a realização de acordo prévio extrajudicial não impede que as partes busquem eventual parcela de direito não alcançada, que ainda seja devida, cabendo, somente, verificar a compensação de valores já pagos. 3. Noutro ponto, não há que se falar em prescrição do direito dos Autores quanto a pretensão intentada nos presentes autos, pois trata-se do ressarcimento de parcelas remuneratórias que se renovam mensalmente, incidindo, no caso, a Súmula de n. 85, do STJ. 4. Na mesma linha, entendo não estar diretamente comprovado que leis posteriores tenham absorvido integralmente os reajustes promovidos, de modo que não está caracterizada a ausência de interesse de agir pela superveniência de Leis sobre a matéria, ressalvada a possibilidade de limitação temporal, a ser averiguada na fase executória. 5. No mérito, é cediço que a Lei n. 10.962/2008 possui eficácia ex nunc, não podendo alcançar os reajustes anteriormente concedidos em época na qual vigia regra que determinava a extensão dos reajustes à GAP, mas é aplicável aqueles concedidos após a sua publicação, a exemplo dos reajustes da Lei n. 11.356/09. 6. Neste passo, dúvidas não há que a Lei de n. 7.622/2000 implicou em aumento do soldo, seja por reajuste, por fixação de novo valor deste ou por incorporação de parte do antigo valor da GAP ao próprio soldo, cabendo a repercussão de qualquer destas operações na vantagem percebida. 7. É necessário preservar o direito adquirido dos servidores de ver estendido à GAP o reajuste conferido ao soldo em período no qual vigia tal regra por força de Lei, sob pena de ofensa também à segurança jurídica, mas o mesmo não pode ser aplicado em relação aos reajustes posteriores à revogação da regra pela lei n. 10.962/2008. 8. Desta forma, os reajustes concedidos pela Lei n. 7.622/2000 devem ser aplicados igualitariamente entre o soldo e a GAP. 9. Recurso improvido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LIV; 37, incisos X e XIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário configura matéria infraconstitucional, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente